Tribunal: TJES
Processo: 0001076-18.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001076-18.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DA SILVA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA REPRIMENDA. BIS IN IDEM
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na espécie, a materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrências e do Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta que o sofrido pela vítima. Por sua vez, a autoria delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial da vítima, razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

2.
Quanto a modificação da pena-base, restou o pedido prejudicado em razão do estabelecimento pelo juiz de piso ao mínimo legal.

3.

Quanto a aplicação da agravante prevista no art. 61, alínea f) do CP, é firme a jurisprudência quanto a não incidência de bis in idem nessa ocasião, sendo devidamente valorada.

4.
Dano moral em sede de violência doméstica é considerado dano
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001076-18.2020.8.08.0048

APELANTE: ROBSON DA SILVA BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON DA SILVA BARRETO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 129, §9º do Código Penal, fixando-lhe a total de 04 (QUATRO) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pugnando a defesa pela absolvição do acusado, dado que, em sua visão, inexistiria prova segura da conduta ao mesmo atribuída. Subsidiariamente, alega que a fundamentação da dosimetria é inidônea. Por fim, pugna pela reforma de danos morais, bem como pela justiça gratuita

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 7625976, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Pois bem.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que não assiste razão ao apelante. Explico.

Verifica-se que os elementos probatórios reunidos ao feito demonstraram a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no artigo 129, § 9º, do Código Penal – lesão corporal qualificada pelas relações domésticas, perpetrada em face de sua ex-companheira.

Nessa senda, nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 14, que atesta a presença de hematomas na vítima. Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial e instrutório da vítima.

Cabe sempre relembrar que em delitos desta natureza, é sabido que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma, além de agredida, sentiu-se intimidada.

Acresça-se que, no caso em testilha, ao ser interrogado em juízo, o Apelante apenas confessou ter empurrado a vítima, com a finalidade de se desvencilhar das agressões sofridas. Não obstante, observa-se que o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova que suscitasse dúvida acerca da credibilidade do depoimento da vítima, restando a negativa de autoria, sustentada em seu interrogatório, isolada dos demais elementos probatórios, razão pela qual merece acolhimento a tese acusatória.

Ademais, não se mostra viável o reconhecimento da excludente de ilicitude, tendo em vista que os hematomas evidenciados em sede pericial encontram-se desproporcionais a tal conduta, de forma que não se caracterizaria legítima defesa quando se excede ao mínimo para o afastamento.

Logo, não há que se falar em inexistência de lastro probatório para o decreto condenatório, sobretudo porque a condenação se baseou em todo o conjunto de provas colacionado aos autos, incluindo o seguro depoimento da vítima e o resultado do laudo pericial, os quais não deixam dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal, inexistindo outra prova que coloque em dúvida a sua palavra.

Por fim, é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas” .

Nesse diapasão, chega-se à conclusão de que restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, não existindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao Apelante.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição.

II- DA DOSIMETRIA DA PENA

Considero que o pedido restou prejudicado quanto a reformulação da exasperação dada pelos vetores maculados. Em que pese o reconhecimento de circunstâncias judiciais, o juiz manteve incólume a pena-base, fixando a pena-base no mínimo legal.

Quanto a aplicação da agravante prevista no art. 61, alínea f) do CP, é firme a jurisprudência
1
quanto a não incidência de bis in idem nessa ocasião, sendo devidamente valorada.

Isto posto, mantenho incólume a segunda fase dosimétrica.

Destarte, em terceira fase inexiste causas de aumento ou de diminuição.

Por fim, mantenho a pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção.

III- DO DANO MORAL

Vale frisar que, encontra-se consolidado que o dano moral proveniente da violência doméstica é uma vertente de
dano in re ipsa
.
Dito isso, conforme entendimento firmado pelo STJ:
TEMA REPETITIVO 983
:
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Dessa forma, é uníssono o entendimento de que a manifestação da parte ré nada interfere no que diz respeito à arbitração do valor a título de dano moral, pois será devidamente aplicada, por se tratar de natureza de
dano in re ipsa.
Ademais, conforme observado no percurso dos autos, desde a apresentação da denúncia há referência acerca da condenação de danos morais. Desse modo, a não contestação ou impugnação sobre assunto não presume a carência de contraditório, pelo contrário, assume assim um descaso ou divagação pelo próprio acervo defensivo do ora denunciado.

Deveras,
“considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral.
(Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.585.684 – DF - RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

IV- DA JUSTIÇA GRATUITA

No tocante às custas processuais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. Portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

1
(...) No caso, as provas dos autos demonstram que a vítima se sentiu seriamente intimidada pela ameaça do réu, tanto que registrou ocorrência dos fatos imediatamente, representou contra o ofensor e requereu medidas protetivas em seu favor. Ademais, a ofendida expressamente verbalizou que sentiu medo da ameaça e ainda hoje teme por sua vida. (...) Na segunda fase, a MM. Juíza não registrou a presença de circunstâncias atenuantes. No entanto, constatou a presença das circunstâncias agravantes do motivo fútil e da violência doméstica, previstas, respectivamente, no art. 61, inc. II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal. A defesa requer o afastamento das referidas agravantes. (...)
O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, combinado com o regime da Lei Maria da Penha, não gera
bis in idem
, pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica. (...) Mantém-se, pois, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal.
”
(grifamos) (
Acórdão 1334541
, 00005529320198070012, Relator: Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021.
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)